Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737492-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN REU: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se os autores para emendarem a petição inicial, esclarecendo, concretamente, como o aludido documento tido por prova nova é capaz, por si só, de assegurar-lhes pronunciamento favorável, e em que consiste o suposto erro de fato (CPC, art. 966, VII e VIII). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator